Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736015-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: MARCELO OLIVEIRA RAMOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 24145074, admitiu o recurso especial interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA - COOPERFORTE. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.872.441/SP e 1.863.973/SP (Tema 1.085), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33235666). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se que neste processo não se discute a respeito da possibilidade de limitação do desconto de empréstimo bancário em conta corrente de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, conforme disciplinado na Lei 10.820/2003, mas sim de limite de desconto em conta corrente de servidor público, peculiaridade que se afasta da questão especificamente submetida a julgamento no referido paradigma. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019